Tribunal: TJSP
Processo: 0018435-63.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018435-63.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FABRÍCIO
MYAKAWA LEITE ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018435-63.2015.8.26.0562 -Voto no 41835
2
Voto 41.835
Apelação n. 0018435-63.2015.8.26.0562 - Santos
Processo n. 0018435-63.2015.8.26.0562 - 6a Vara Criminal
Apelante
Fabricio Myakawa Leite Rocha
Apelado
Ministério Público
Fabricio Myakawa Leite Rocha, por infração ao
disposto no artigo 28, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de dois
meses de prestação de serviços à comunidade (fls. 181/189).
Postula a ilustre defensora, por atipicidade da
conduta, a absolvição; alternativamente, a aplicação da medida de
advertência sobre os efeitos da droga (fls. 209/217).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
220/224), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento
parcial do recurso (fls. 244/246, 248/250).
É o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018435-63.2015.8.26.0562 -Voto no 41835
3
Consta da denúncia que, no dia 26 de outubro de
2015, por volta de 16h30min, em via pública, localizada em Santos-SP,
o apelante Fabrício Myakawa Leite Rocha teria trazido consigo porções de
maconha e cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
A existência da materialidade do fato encontra-se
consubstanciada nos termos circunstanciados (fls. 2/6), auto de exibição
e apreensão (fls. 10/11), auto de constatação preliminar (fls. 13/14),
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 35/36).
No interrogatório prestado, em juízo, o apelante
alega ser usuário de droga. Após ter sido detido e levado à delegacia,
retornou ao local para comprar droga (mídia)
A testemunha Marcos Roberto dos Santos Augusto,
policial civil, em juízo, recorda-se que o apelante havia sido
detido anteriormente e liberado. No final da tarde, foi abordado, no
mesmo local, apreendida pequena porção de droga, maconha e cocaína
(mídia).
Houve desistência da testemunha Edilson José de
Moura, homologada pelo juízo (fls. 182).
A prova dos autos, colhida sob o crivo do
contraditório, notadamente o depoimento da testemunha Marcos Roberto,
policial civil, demonstra a apreensão de pequena porção de droga, em
poder do apelante. Fato admitido expressamente pelo apelante, em seu
interrogatório judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018435-63.2015.8.26.0562 -Voto no 41835
4
Não prospera a alegada atipicidade da conduta de
posse de droga para consumo próprio.
O artigo 28, da Lei 11.343/06, não descriminalizou
o porte de droga para uso pessoal. Estabeleceu pena de natureza diversa
de modo a evitar que ao usuário de drogas, desde logo, fosse imposta pena
privativa de liberdade.
Em se tratando de uso de drogas, não houve a
abolitio criminis, embora abrandada a sanção penal cominada para o
artigo 28, da Lei 11.343/06.
A posse de droga, para consumo próprio, constitui
conduta típica. Contudo, até mesmo em razão da natureza intrínseca da
ação, é tratada mais brandamente. Cominadas penas de advertência,
prestação de serviços à comunidade e medida educativa, que buscam
reintegração social.
Não se reveste de inconstitucionalidade o disposto
no artigo 28, da Lei 11.343/06, pois protegido o resguardo da saúde
pública, prevalecendo o interesse social.
A questão atinente à constitucionalidade do disposto
no artigo 28, da Lei 11.343/06, por violação ao artigo 5o, X, da
Constituição Federal, pende de julgamento, pelo Plenário do E. Supremo
Tribunal Federal, reconhecida que foi a repercussão geral da matéria, no
julgamento do RE 635.659, em 09 de dezembro de 2011.
Ademais, no caso presente, não há possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância. A pequena quantidade de
substância entorpecente representa uma das características do tipo penal
em questão, posse de droga para uso próprio (art. 28, Lei 11.343/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018435-63.2015.8.26.0562 -Voto no 41835
5
A pena de prestação de serviços à comunidade está
devidamente fundamentada pela sentença recorrida eis que mais
condizente com as condições do apelante, que, embora primário,
apresenta envolvimento em processos diversos. Não comporta alteração.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso.
desa Angélica de Almeida
relatora